Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-94.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004213-94.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS ALESSANDRO DA SILVA - CPF: 020.404.291-74 (RECORRENTE), LEANDRO HENRIQUE RAMOS DA SILVA - CPF: 079.751.411-27 (RECORRENTE), LUZIA DE SOUZA - CPF: 032.555.551-67 (RECORRENTE), MAX DOUGLAS DE OLIVEIRA - CPF: 035.422.391-78 (RECORRENTE), RAFAEL PINTO DE SOUZA - CPF: 075.480.751-70 (RECORRENTE), ISAIAS DA SILVA SANTANA - CPF: 876.657.001-87 (RECORRENTE), RAFAEL GOMES RODRIGUES - CPF: 054.435.151-79 (RECORRENTE), TAYNARA LORENA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 061.787.001-21 (ASSISTENTE), MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ (RECORRENTE), MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 071.793.681-30 (RECORRENTE), CARLOS ALESSANDRO DA SILVA - CPF: 020.404.291-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HENRIQUE RAMOS DA SILVA - CPF: 079.751.411-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DE SOUZA - CPF: 032.555.551-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX DOUGLAS DE OLIVEIRA - CPF: 035.422.391-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PINTO DE SOUZA - CPF: 075.480.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS DA SILVA SANTANA - CPF: 876.657.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA SALES DE LARA - CPF: 111.298.441-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004213-94.2024.8.11.0006

RECORRENTE: RAFAEL GOMES RODRIGUES, MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. FRAUDE PROCESSUAL. CRIME CONEXO AO HOMICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que reconheceu a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de fraude processual, imputado como delito conexo a homicídio qualificado, mantendo a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e demonstração do dolo específico para a pronúncia pelo crime de fraude processual, bem como se é possível afastar a competência do Tribunal do Júri quanto ao delito conexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal.

4. A materialidade do crime de fraude processual restou demonstrada por laudo pericial e depoimentos que evidenciam a alteração artificiosa do local do crime, com limpeza e destruição de vestígios.

5. Os indícios de autoria decorrem de confissões extrajudiciais corroboradas por outros elementos probatórios, incluindo depoimentos testemunhais e constatações policiais, sendo suficiente a imputação conjunta quando amparada em prova indiciária idônea.

6. O dolo específico de induzir em erro a perícia e o juízo pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto, notadamente da conduta deliberada de ocultação de vestígios logo após a prática do crime.

7. Tratando-se de crime conexo ao homicídio, compete ao Tribunal do Júri o julgamento, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, não se verificando hipótese de absolvição sumária ou impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso em sentido estrito desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: “É cabível a pronúncia pelo crime de fraude processual, quando demonstradas a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, ainda que fundados em confissões extrajudiciais corroboradas por outros elementos probatórios, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do delito conexo ao homicídio.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 18, I, e 347, parágrafo único; CPP, arts. 413 e 78, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 314.454/SC, Quinta Turma, j. 14.02.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004213-94.2024.8.11.0006

RECORRENTE: RAFAEL GOMES RODRIGUES, MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor
de

MAGDIEL
MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ e RAFAEL PINTO DE SOUZA,
pronunciados
pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, como incursos nas sanções do art. 2o da Lei Federal no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 121, § 2o, incisos I, III e IV do Código Penal (homicídio qualificado), art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver) e art. 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual), todos em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

A
irresignação
recursal limita-se
ao crime de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP).

Sustentam, em síntese, que a imputação é genérica, não individualiza as condutas, carece de comprovação em juízo e não demonstra o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Alegam que a confissão extrajudicial do corréu
Magdiel
, no sentido de que
"todos ajudaram a limpar a residência"
, não foi confirmada judicialmente e não pode servir de base para a pronúncia.

Argumentam ainda que não há provas concretas que liguem os recorrentes diretamente aos atos de limpeza e alteração do local do crime, violando-se os princípios da individualização da conduta e da presunção de inocência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção integral da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1004213-94.2024.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A denúncia narra que, em 08 de maio de 2024, os recorrentes, juntamente com outros corréus, integrantes da organização criminosa autodenominada "Primeiro Comando da Capital" (PCC), teriam praticado homicídio qualificado contra a vítima MARA SALES DE LARA, mediante dissimulação, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e tortura. Após a execução, teriam ocultado o cadáver, esquartejando-o e espalhando as partes em regiões de mata.

Consta ainda que os denunciados teriam alterado o local do crime, limpando a residência onde ocorreu o homicídio, queimando objetos e lavando o chão, com o intuito de dificultar a investigação e induzir em erro a perícia e o juízo
.

O laudo pericial de ID 158321235 atestou que a residência onde ocorreu o homicídio já havia sido lavada e que havia vestígios de fogo em roupas, lençóis e colchão, evidenciando a alteração artificial do local do crime antes da chegada da perícia oficial.

Tal constatação foi corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram na ocorrência, quando confirmaram que, ao chegarem ao local, a casa estava com forte cheiro de sangue e de material queimado, e o chão estava completamente lavado.

O Delegado MARLON RICHER NOGUEIRA, em seu depoimento judicial, afirmou textualmente:

"Eles lavaram todo o local e queimaram ali todos os todo o tecido que estava sujo de sangue que... ficou com cheiro bastante forte de sangue e de sangue queimado."

O Policial Militar CLEBER DE SOUZA FERREIRA, por sua vez, declarou:

"Quem limpou eu não sei, mas foi limpado, foi queimado o colchão, as roupas da vítima."

Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, que houve inovação artificiosa do estado do local do crime, com o evidente propósito de dificultar a investigação e induzir em erro a perícia e o juízo, configurando, em tese, o crime de fraude processual.

O Juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, entendeu presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria para todos os crimes imputados, inclusive o de fraude processual, determinando a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença de indícios suficientes de autoria para a pronúncia dos recorrentes MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ e RAFAEL PINTO DE SOUZA quanto ao crime de fraude processual, tipificado no art. 347, parágrafo único, do Código Penal.

O tipo penal em análise tutela a administração da justiça, protegendo a regularidade e a confiabilidade da atividade jurisdicional e pericial. A conduta típica consiste em inovar artificiosamente o estado de lugar, coisa ou pessoa, com o elemento subjetivo específico de induzir em erro o juiz ou o perito. Quando a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, a pena é aplicada em dobro, conforme previsto no parágrafo único do art. 347 do Código Penal.

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Não se trata de juízo de certeza, mas de probabilidade, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida e dos crimes conexos, a análise aprofundada do mérito da causa.

No caso em exame, a materialidade do crime de fraude processual está devidamente comprovada.

Quanto aos indícios de autoria, a defesa sustenta que a imputação é genérica e que não há individualização das condutas dos recorrentes. Contudo, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

O recorrente MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ, em seu interrogatório perante a autoridade policial (ID 156104164), confessou expressamente:

"Que todos os que estavam na casa ficaram limpando a casa para esconder os vestígios. (...) Que após se desvencilharem do corpo retornaram a casa da LUZIA, oportunidade em que as demais pessoas estavam terminando de limpar a casa."

Embora o recorrente tenha exercido o direito ao silêncio em juízo, a confissão extrajudicial possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, conforme dispõe o Enunciado no 11 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova."

No caso concreto, a confissão de Magdiel,
além de não ter sido retratada em juízo
, foi confirmada por diversos elementos. O corréu RAFAEL PINTO DE SOUZA, vulgo "Espeto", também confessou, em sede policial (ID 156135452), que:

"MARRETA e o DENTINHO lavaram a casa."

O corréu CARLOS ALESSANDRO DA SILVA, vulgo "MARRETA", em seu interrogatório judicial (ID 182324721), admitiu:

"Quando acordei vi que a casa tinha água lá na sala, ai como eu tinha ainda uma pequena quantidade lá de base pra mim fumar, foi que fumei e pediram para mim ajudar, eu tava ainda sob efeito de droga e peguei e fui. (...) Eu vi que a casa tava com água e que pediram pra mim ajudar a baldear agua lá e tudo e a mexer lá pra dentro."

A testemunha TAYNARA LORENA RODRIGUES DE ALMEIDA, em seu depoimento extrajudicial (ID 156104397), declarou:

"Que também avistou o vulgo 'DENTINHO' limpando o interior da casa da LUZIA."

Verifica-se, portanto, que a confissão de Magdiel não constitui elemento isolado, mas integra um conjunto probatório coeso, que inclui confissões de corréus, depoimentos de testemunhas e constatações periciais.

A alegação defensiva de que a confissão é genérica e não individualiza condutas não procede, pois o próprio Magdiel afirmou que "todos os que estavam na casa ficaram limpando", e os demais elementos probatórios confirmam a participação de diversos acusados,
inclusive dos recorrentes
, na alteração do local do crime.

A defesa argumenta ainda que não há prova do dolo específico exigido pelo tipo penal, qual seja, a intenção de induzir em erro o juiz ou o perito.

Contudo, o dolo específico pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto. A limpeza da residência, a queima de objetos contendo sangue e a lavagem do chão, realizadas logo após a prática de um homicídio qualificado, evidenciam, de forma inequívoca, a intenção de ocultar vestígios do crime e dificultar a investigação, induzindo em erro a perícia e o juízo.

Não se trata de mera suposição, mas de conclusão lógica extraída da análise do contexto fático.

O art. 18, inciso I, do Código Penal define o dolo como a vontade livre e consciente de realizar a conduta típica. No caso em análise, a conduta de limpar a residência, queimar objetos e lavar o chão, logo após a prática de um homicídio, não pode ser interpretada senão como ato deliberado de ocultar vestígios, com o propósito de dificultar a investigação e induzir em erro a perícia. O dolo específico, portanto, está suficientemente demonstrado pelos indícios constantes dos autos.

A defesa invoca ainda o princípio da individualização da conduta, sustentando que a responsabilidade penal é individual e subjetiva, e que a imputação genérica viola tal princípio. De fato, o princípio da individualização da pena, consagrado no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, exige que a responsabilidade penal seja apurada de forma individual, vedando-se a responsabilização coletiva. Contudo, tal princípio não impede a pronúncia de diversos acusados quando há indícios de que todos participaram, de alguma forma, da conduta delitiva.

No caso concreto, não se trata de responsabilização coletiva, mas de reconhecimento de que diversos acusados, agindo em concurso de pessoas, participaram da alteração do local do crime.

A confissão de Magdiel, corroborada pelos demais elementos probatórios, indica que
"todos os que estavam na casa"
participaram da limpeza. Os depoimentos de corréus e testemunhas individualizam a participação de cada um, mencionando nominalmente os envolvidos. Não há, portanto, violação ao princípio da individualização da conduta.

Ademais, tratando-se de crime conexo ao homicídio qualificado, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo crime conexo cuja acusação não se revela manifestamente improcedente, deve o magistrado pronunciar o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem proceder a maiores incursões no mérito da imputação. Somente se a acusação for manifestamente improcedente é que se justifica a impronúncia ou a absolvição sumária.

Este Sodalício consolidou seu entendimento com a edição do Enunciado Orientativo no 38,
verbis
:

“Enunciado 38.

Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos
, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.

No caso em exame, a acusação não é manifestamente improcedente. Ao contrário, há elementos probatórios suficientes para sustentar a imputação, cabendo ao Conselho de Sentença, após amplo debate em plenário, decidir sobre a procedência ou improcedência da acusação.

A defesa sustenta ainda que a ausência de provas judiciais robustas impede a pronúncia. Contudo, conforme já exposto, a decisão de pronúncia não exige certeza, mas apenas indícios suficientes de autoria. Os indícios presentes nos autos, consubstanciados nas confissões extrajudiciais, nos depoimentos judiciais de policiais e nas constatações periciais, são suficientes para justificar a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A alegação de que a confissão extrajudicial não foi confirmada em juízo não procede, pois, conforme já mencionado, o Enunciado no 11 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece valor probatório à confissão extrajudicial quando corroborada por outros elementos de prova, o que ocorre no caso concreto.

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia não implica juízo de condenação, mas apenas reconhecimento de que há elementos suficientes para submeter o acusado a julgamento. Todas as teses defensivas poderão ser amplamente debatidas em plenário, perante o Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa. A impronúncia, nesta fase, somente se justificaria se a acusação fosse manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso em análise.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
[HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 - destaquei].

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia [nem se poderia], o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
[Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de MAGDIEL MATHEUS DE ALMEIDA BRAZ e RAFAEL PINTO DE SOUZA, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026